Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-29.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MARÇO/2021, CONTESTADA NO MESMO MES DE MARÇO/2021 E SENTENCIADA EM JUÇHO2021. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÁREA RESIDENCIAL. CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO, LOCALIZADO NO SETOR DE MANSÔES PARK WAY. REALIZAÇÃO DE EVENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO À DESTINAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DECRETO DISTRITAL N. 35.814/14, O QUAL REGULAMENTA A LEI DISTRITAL N. 5.281, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE O LICENCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ONDE ESTÁ PREVISTO, NO ART. 48, QUE "É VEDADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ÁREA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL". TREINAMENTO HERO. IMPOSSIBILIDADE DE SER REALIZADO EM UNIDADE RESIDENCIAL DO CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o condomínio autor pediu a condenação da ré a se abster de realizar quaisquer eventos de finalidade comercial na unidade residencial que aluga, situada na Quadra 26, Conjunto 11, Lote 05, Unidade “B”; bem como de realizar queima de fogos, sob pena de multa. 1.1. A tutela de urgência foi confirmada e o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para obstar que a requerida realize eventos corporativos na unidade residencial, sob o fundamento de que viola previsão regimental do condomínio. 1.2. Na apelação, o recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
2. De acordo com o artigo 7o, alínea a, da Convenção, o condomínio que figura no polo ativo é exclusivamente residencial.
3. Os eventos promovidos pela recorrente possuem nítido caráter comercial. 3.1. Tal fato pode ser constatado por meio da notícia publicada no site do Jornal Metrópoles, segundo o qual o curso denominado Método Hero seria ministrado pela requerida nos dias 5, 6 e 7/3/2021 e o Hero Teen a partir de 28/3/2021 por 8 dias. 3.2. Os vídeos acostados aos autos, além da página da internet da Academia Internacional de Gestão Comportamental – AIGC demonstram que o endereço utilizado pela autora para a realização de treinamentos é o mesmo indicado na petição inicial. 3.3. Como bem observado na decisão que concedeu a tutela de urgência “Não se trata, em análise sumária, de reunião familiar, mas sim de evento comercial aberto ao público mediante o pagamento de valores, com denominação de Reality Show, com oferta de serviços como três dias de hospedagem em uma casa de alto padrão, refeições preparadas por um chef de cozinha exclusivo do evento Brindes e mimos exclusivos para os participantes, recepções e festas intimistas sempre com o cuidado especial com cada participante”.
4. A realização de eventos de caráter comercial possuem destinação diversa daquela prevista na convenção de condomínio, razão pela qual devem ser obstados. 4.1. Jurisprudência: “(...) O condômino poderá utilizar das áreas comuns do condomínio, desde que obedeça à destinação do edifício, sendo proibido mudar a sua finalidade e da área utilizada. Inteligência do art. 1.335, II, do Código Civil. 2. Não é possível a mudança de destinação da área comum do edifício sem anuência de todos os condôminos ou sem a mudança do estatuto ou do regimento interno. 2. Deu-se provimento ao recurso”. (07119169420198070020, Relator Designado: Fabrício Fontoura Bezerra 5a Turma Cível, DJE: 14/6/2021). 4.1 Outrossim, o decreto distrital no 35.814/14, o qual regulamenta a Lei no 5.281, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras providências, prevê, em seu art. 48, que "é vedada a realização de eventos em área exclusivamente residencial".
5. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados.
6. Recurso improvido.